Tribunal: TJSP
Processo: 2223278-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos de terceiro. Demanda acessória que segue a regra de competência do pedido principal. Demanda principal que discute o arbitramento de aluguel por uso exclusivo de coisa comum após a dissolução da união estável. Competência preferencial de uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso I. 27, da

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Embargos de terceiro. Demanda acessória que segue a regra de competência do pedido principal. Demanda principal que discute o arbitramento de aluguel por uso exclusivo de coisa comum após a dissolução da união estável. Competência preferencial de uma das Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso I. 27, da Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para redistribuição ao órgão competente.